Tribunal: STF
Processo: HC 78205
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
EMENTA: -  Habeas Corpus. 2. Ação penal, por homicídio
qualificado, sendo vítima a esposa do paciente (CP, art. 121, § 2º,
I e IV, combinado com o art. 61, II, e). 3. Tratando-se de
magistrado estadual, a denúncia foi recebida pelo Órgão Especial do
Tribunal de Justiça. 4. Alegação de afronta aos princípios de
isonomia e ampla defesa, bem assim de não estar suficientemente
comprovada a materialidade de delito. 5. No que concerne à alegada
quebra de isonomia, porque o relator da ação penal originária não
tem deferido ao procurador do paciente vista dos autos fora do
Cartório, tal como assegura ao Ministério Público, não cabe ao STF,
originariamente, em habeas corpus, conhecer desse ponto. Por se
tratar de ato de relator, em ação penal originária, admissível é o
agravo regimental ao Órgão Especial, competente para julgar o feito,
ou então, se preferida a via do habeas corpus, como ocorre no caso,
este há de ajuizar-se perante o Superior Tribunal de Justiça, por se
cuidar de ato de desembargador. Ponto em que o habeas corpus não é
conhecido pelo STF. 6. Quanto ao alegado cerceamento de defesa e
falta de suficiente comprovação da materialidade do delito, a
matéria respeita ao exame de fatos e provas, o que se torna
inadmissível no âmbito do habeas corpus. Certo é que o acórdão, ao
receber a denúncia, fez ampla análise das provas existentes,
relativamente à autoria e materialidade do delito. As provas ainda
pretendidas pela defesa, esta poderá produzi-las, ao longo da
instrução. Não cabe, aqui, reconhecer, entretanto, falta de justa
causa à ação penal, nem discutir os laudos e depoimentos já
existentes nos autos, porque o habeas corpus não é via adequada a
tanto. 7. Habeas Corpus conhecido, em parte, e nessa parte
indeferido.